Tribunal: TJPA
Processo: 0005349-34.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005349-34.2016.8.14.0009

APELANTE: NIVEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, JOSE MATEUS FERREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0005349-34.2016.8.14.0009

APELANTE:
NIVEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO

APELADO:
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ÚNICO MEIO DE PROVA HÁBIL PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Prelimiar de Cerceamento de Defesa:

Pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente poderia ser apurada por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu. Exame de Verificação realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada.

2-
Violação as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, por meio do dispositivo 72 da Resolução 456/2000.

3-
Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

4-
Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada, anulando a sentença ora vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial
no medidor de energia mencionado na exordial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelantes
NIVEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO

e apelado

CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0005349-34.2016.8.14.0009

APELANTE:
NIVEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO

APELADO:
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
NIVEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Os ora apelantes ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que estariam sendo cobrados valores exorbitantes em suas faturas de energia elétrica correspondente a Unidade Consumidora n. 108817160, experimentando diversos transtornos em razão das ilegalidades perpetradas pela concessionária de energia ré, inclusive com fornecimento suspenso, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8699174) que, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformados,

NIVEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO interpuseram recurso de Apelação (ID 8699174).

Aduzem, que não fora realizada perícia no medidor de energia, ou sequer vistoria no imóvel, salientando que o recurso administrativo apresentado foi negado tão somente pelo histórico de consumo do cliente, não sendo identificada nenhuma anormalidade, pontuando que a justificativa seria frágil, uma vez que somente havia uma fatura paradigma e ainda que sequer houve comunicado do resultado da reclamação administrativa.

No mérito, sustentam que a sentença não se manifestou sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, bem assim que o magistrado teria se utilizado de argumento que não foi levantado pela parte.

Ressaltam que, a ocorrência de choques nem sempre trazem como consequência o maior consumo de energia, podendo revelar problemas da rede externa, e ainda, que teria restado demonstrado ato flagrante contra o direito dos consumidores, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 8699175), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Prima facie
, analiso a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Aduzem, que não teria sido realizada perícia no medidor de energia, ou sequer vistoria no imóvel, salientando que o recurso administrativo apresentado foi negado tão somente pelo histórico de consumo do cliente, não sendo identificada nenhuma anormalidade, pontuando que a justificativa seria frágil, uma vez que somente havia uma fatura paradigma e ainda que sequer houve comunicado do resultado da reclamação administrativa.

Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora ou mesmo a origem e causa das fugas de energia, se influenciavam ou não no valor final do consumo, somente poderiam ser apuradas por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu, em que pese ter a recorrente requerido a sua realização a quando do ingresso da demanda.

Pois bem, de acordo com o que consta dos autos, o procedimento de apuração dos valores foi realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada. Ora, o fato da concessionária de energia ter alegado que os valores estariam corretos, e não ter sido dado conhecimento à parte sobre as conclusões e providências adotadas, já vai contra às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, inclusive, o procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, senão vejamos art. 72 da Resolução 456/2000:

A
rt. 72- Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

II-Solicitar os serviços de perícia do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição;

Ressalta-se, por oportuno, que, somente os documentos juntados pelas partes, não são meios de prova suficientes para, por si só, determinar qual o consumo que seria o devido, sendo que só a realização de perícia, inclusive prevista pela Resolução acima citada, seria meio de prova hábil para solucionar a controvérsia e legitimar a atuação jurisdicional, em garantia aos preceitos da nossa Carta Magna.

Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja,
in casu
, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

A respeito do assunto, Theotônio Negrão preleciona:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (Código de Processo Civil. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.433)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria acerca do tem, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) QUE NÃO CONSTITUI PROVA IDÔNEA À DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REQUERIMENTO DAS PARTES. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. DECLÍNIO DA INCUMBÊNCIA PELO PERITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
A constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente pode ser apurada por intermédio de prova pericial, cuja produção embora determinada pelo magistrado não foi ultimada. A ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença, por nítido error in procedendo. Entendimento deste E. Tribunal acerca do tema. Sentença que se anula, determinando o prosseguimento do processo com a produção de prova pericial.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (TJRJ, 0002642-70.2007.8.19.0203
– APELAÇÃO Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - Julgamento: 18/11/2013 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) (grifo nosso)

Energia elétrica. Alegação de cobrança abusiva no refaturamento emitido pela ré. Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI.
Alegação da ré de que foi constatada irregularidade no medidor de energia no imóvel do autor. Prova pericial indeferida pelo juízo a quo. Sentença que julga improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor. Necessidade de maior dilação probatória. Perícia técnica que se mostra indispensável para o deslinde da controvérsia. Aplicação do art. 130 do Código de Processo Civil. Prova que se determina de ofício. Anulação da sentença de ofício.
Recurso prejudicado. (TJRJ, 382265-95.2011.8.19.0001 APELACAO - DES. ALEXANDRE CAMARA - Julgamento: 21/08/2012 SEGUNDA CAMARA CIVEL Direito do Consumidor.) (grifo nosso)

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Assim sendo, não se verifica na sentença ora vergastada o indispensável enfrentamento das questões postas à apreciação, sendo patente o cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar suscitada, para anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial no medidor de energia mencionado na exordial.

É COMO VOTO
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/09/2022